Tribunal: TJDFT
Processo: 0754404-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado (art. 121-A c/c art. 14, II, do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306, § 2o, da Lei 9.503/1997). O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade do delito, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pela maneira de execução do crime, consistente em múltiplos golpes de facão na vítima, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, e observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade da segregação cautelar.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos que justificam sua imposição.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada e insuficiente, considerando a gravidade do delito e o risco à ordem pública.
A alegação de problemas de saúde do paciente não justifica a revogação da prisão, especialmente porque o juízo de origem já determinou o acompanhamento médico necessário no estabelecimento prisional.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento na suposta imprescindibilidade do paciente para cuidar de filho menor de 12 anos, não se mostra cabível, pois a necessidade da presença do paciente não foi devidamente comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito.
A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve ser devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos que justificam sua imposição.
Medidas cautelares alternativas à prisão são inviáveis quando inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige a comprovação da imprescindibilidade da presença do paciente para cuidados com filho menor ou por questões de saúde, não bastando meras alegações.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, 312, 313 e 319; CTB, art. 306, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 223668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023; TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 1949288, 0748207-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.